Tribunal: TJDFT
Processo: 0708601-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PEDIDO DE SUSPENSÃO. RETENÇÃO. APURAÇÃO DO VALOR DAS BENFEITORIAS. BOA-FÉ. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUIDA.
I . Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que, em se de cumprimento de sentença, determinou o cumprimento da ordem de reintegração de posse.
II. Questão em discussão
2. Cinge-se a questão em discussão em verificar a presença dos requisitos estabelecidos pelo artigo 300 do Código de Processo Civil para fins de deferimento do pedido de suspensão da rodem de reintegração de posse diante do direito de retenção das benfeitorias realizadas sobre o imóvel, nos termos do artigo 1.209 do Código Civil.
III Razões de decidir
3. Segundo o artigo 1.219 do Código Civil, “o possuidor de boa-fé tem direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis, bem como, quanto às voluptuárias, se não lhe forem pagas, a levantá-las, quando o puder sem detrimento da coisa, e poderá exercer o direito de retenção pelo valor das benfeitorias necessárias e úteis”.
4. Na hipótese, o afastamento das conclusões já adotadas por esta Corte de Justiça, no que concerne à ausência de boa-fé dos agravantes no exercício da posse da área litigiosa, demanda a devida instrução probatória, situação inadmissível nesta via estreita do agravo de instrumento.
IV – Dispositivo
5. Recurso conhecido e desprovido.
_______________
Dispositivos relevantes citados: art. 1.209 do Código Civil.
Jurisprudência relevante citada: n/a